Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PAR DO REGRAMENTO ESPECIAL PARA SERVIDORES MILITARES: ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS (LEI FEDERAL 13.954/2019). NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO STF. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO IMPROVIDO.
I. O ora demandante/recorrente pretende o retorno da cobrança relativa à contribuição previdenciária à razão de 7,5% da pensão militar, bem como a restituição dos valores pagos a maior, “indevidamente” descontados. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “são indevidos, inconstitucional, ilegal desconto previdenciários com base em lei federal, sem que haja autorização legislativa distrital”; (b) “a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição)”; (c) “A União ao editar a Lei Federal no 13.954/2019 exorbitou os limites de fixação ao introduzir na norma no Decreto Federal no667/1969 o artigo 24-C e determinar que alíquota de contribuição dos militares do DF será igual a alíquota aplicada as Forças Armadas”; (d) “o legislador constitucional delegou para União apenas competência para editar normas gerais; os Estados e o Distrito Federal, compete privativamente legislar sobre normas especificas. Pois a contrário senso feriria de morte o Pacto Federativo excluindo do campo das competências, a figura do legislador Estadual e Distrital”; (e) “é ilegal majoração da alíquota sem que haja alteração legislativa sobre a Lei Federal no. 10.667/2003 que regulamenta o percentual de desconto sobre a pensão militar”; (f) “eficácia das alterações que a Lei no 13.954/2019 c/c art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019) que cria o Sistema de Proteção do Social dos Policiais Militares do Distrito Federal dependem de lei específica para vigorar”.
III. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em suma, que: (a) não se aplica ao Distrito Federal a tese fixada no Tema 1177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, dado que a declaração de inconstitucionalidade alcança apenas os Estados, colaciona julgados para corroborar sua tese de defesa; (b) “no caso do Distrito Federal, é da União a competência para organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Veja-se como está previsto no artigo 21, XIV da Constituição”; (c) após a Emenda Constitucional 103/2019, “houve sensível alteração na Constituição, ampliando a competência da União para legislar sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, com normas gerais e no caso do Distrito Federal em sua plenitude” (d) “as disposições da Lei no 13.954/19 que se dirigirem aos militares do Distrito Federal foram editadas no regular exercício da competência prevista no art. 21, XVI da Constituição, sendo perfeitamente vigente a alteração realizada por essa lei no Decreto no 667/69, pelo acréscimo do art. 24-C”; (e) “a tributação questionada está em conformidade com a legislação de regência e com a própria Instrução Normativa no 05, de 15 de janeiro de 2020 do Ministério da Economia”.
IV. Pois bem. Inquestionável que o regime jurídico dos militares é diferenciado em relação ao dos servidores civis, tanto em relação aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios como os das Forças Armadas, em razão de dispositivos constitucionais (CF, artigos 42, § 1o e 142, § 3o, inciso VIII, este, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 77, de 2014).
V. Certo é também que nos termos do artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (realce nosso).
VI. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto-Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
VII. Nesse passo, não há qualquer remissão ao alegado dispositivo constitucional que possa abarcar a limitação dos descontos de contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 40, § 18). Logo, não há de se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois, consoante entendimento jurisprudencial, o rol de dispositivos aplicáveis aos militares é taxativo e não cabe interpretação extensiva ou a aplicação de analogia (ausência de omissão legislativa). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1117411, DJE: 24/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1053139, DJE: 13/10/2017.
VIII. De outro giro, em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1.177): a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019).
X. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: (...) Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. (...) Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” (3a Turma Recursal, acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022).
XI. No mesmo sentido (não incidência da tese firmada pelo STF, Tema 1.177, em relação aos militares do Distrito Federal), seguem os precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1422607, DJE: 30/5/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1438151, DJE: 26/7/2022; 1aTurma Recursal: acórdão 1425814, DJE: 3/6/2022 e acórdão 1425808, DJE: 3/6/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1440194, DJE: 12/8/2022 e acórdão 1440466, DJE: 7/8/2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439734, DJE: 7/8/2022 e acórdão 1439733, DJE: 7/8/2022.
XII. É de se concluir que diante a ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).